Tribunal: TJSP
Processo: 2140704-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140704-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante MAICON
LIMA CLAUDINO e Paciente MATHEUS HENRIQUE ESTEVAM DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140704-34.2020.8.26.0000 -Voto no 45.963 O
2
Habeas Corpus no 2140704-34.2020 PROCESSO DIGITAL
Comarca:
Sorocaba
Impetrante:
Maicon Lima Claudino
Paciente:
Matheus Henrique Estevam de Camargo
Voto 45.963
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Sorocaba, Processo no 1500696-12.2020, em
razão da conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva, em decisão carente de fundamentação e
apesar de ausentes os pressupostos autorizadores da
custódia cautelar. Requer o impetrante a revogação
da prisão preventiva.
Liminar indeferida por este Relator.
Dispensadas as informações, o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes porque, em 09/05/2020, em tese, trazia
consigo, para fins de tráfico, 52 porções de
maconha, (49,9g) e 78 porções de crack, (6,1g), sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140704-34.2020.8.26.0000 -Voto no 45.963 O
3
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Pelas cópias juntadas, verifica-se haver
nos autos prova da materialidade do delito e
indícios de autoria.
A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente
fundamentada, com vistas à garantia da ordem pública
e
da
aplicação
da
lei
penal,
salientando-se
corretamente, na oportunidade, a gravidade do delito
em tela e seus efeitos negativos na sociedade,
especialmente
sobre
a
prática
de
crimes
patrimoniais.
E, de fato, trata-se, em tese, de tráfico
de drogas, crime grave, em que teriam sido
apreendidas razoáveis quantidades de maconha e
crack,
a
evidenciar
ousadia
e
periculosidade,
demonstrando a necessidade de manutenção da prisão
cautelar do paciente.
As circunstâncias acima delineadas também
demonstram que são insuficientes, no presente caso,
as medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Não
há,
pois,
qualquer
constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por
tais
motivos,
meu
voto
denega
a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator